Tribunal: STF
Processo: Rcl 83930
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Hawk Transportes Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010432-36.2024.5.03.0032, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Gabriel prestava serviços como autônomo como Transportador Autônomo de Cargas, por meio do CNPJ de nº 48.534732/0001-98, por qual emitia suas notas fiscais (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] Isto posto, não restam dúvidas que o beneficiário do ato reclamado sempre exerceu a atividade empresarial de TAC, prestando serviços a peticionante de forma autônoma e conforme previsão na Lei 11.442/2007, como ainda se mantém. 



    Sendo claro que o contrato de prestação de serviço estabelecido entre as partes embora verbal permaneça válido [...]. 



    Assim, comprova-se que ausentes os requisitos do artigo 3º da CLT, e presente os requisitos da Lei de TAC. 



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários ou cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista (doc. 1, pp. 3 e 5).



    Segundo sustenta:



    [...] Assim, conforme demonstrado exaustivamente acima, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos e, em que pese inexista contrato escrito, houve a pactuação de contrato verbal, conforme será comprovado no momento da instrução processual, no Juízo competente, ou seja, da Justiça Comum, ao contrário do que pretende o reclamante, que é comprovar a relação de emprego, no Juízo da Justiça Trabalhista, bem como, também entendeu, equivocadamente e desrespeitando a autoridade de decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal de que, nestes casos, compete à Justiça Comum analisar os requisitos do contrato autônomo e, caso não fiquem comprovados, aí sim sejam os autos direcionados à Justiça Especializada e não o inverso.



    [...] E ainda, de igual maneira quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389 pelo ministro Gilmar Mendes, foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutem a pejotização como fraude ao reconhecimento do vínculo empregatício, como no caso em comento, para a fixação de tese a ser aplicada a todos os casos semelhantes, garantindo-se, assim, o pleno respeito aos direitos constitucionais e à ordem jurídica. 



    Contudo, não houve a suspensão do processo trabalhista naqueles autos, em novo desrespeito a autoridade do E. STF (doc. 1, pp. 8-9).



    Aduz que:



    [...] os motoristas realizavam entregas com veículos próprios e que os próprios motoristas que arcavam com as despesas de manutenção dos veículos e combustível. 



    Logo, o terceiro interessado nunca foi empregado da empresa Reclamante, em raras ocasiões, prestando serviços apenas de forma eventual, por iniciativa do próprio reclamante quando ele se disponibilizada. 



    Inexistia, também, a alegada exclusividade na prestação de serviços em favor da Reclamante, malgrado este não seja um elemento que desnature a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes litigantes para caracterização de vínculo empregatício, haja vista o disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº11.442/2007. Poderia, assim, o terceiro interessado prestar serviços de igual natureza para outras empresas, desde que inexistisse conflito quanto a execução dos mesmos, assim como recusar determinada oferta de trabalho apresentada pela Reclamante (doc. 1, p. 23).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário (doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, que firmou a seguinte tese: 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    No caso concreto, porém, transcrevo a ementa do recurso ordinário, no que interessa:



    [...] VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 3º da CLT, configura-se a relação de emprego quando comprovada a prestação de serviços por pessoa física, de forma não eventual, mediante pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Na hipótese de a reclamada negar a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de provar os requisitos do vínculo de emprego, por se tratar de fatos constitutivos de seu direito (art. 818, I, da CLT). Todavia, quando a demandada admite a prestação de serviços, mas alega fato obstativo ao reconhecimento do vínculo de emprego, cabe-lhe o ônus de provar suas alegações (art. 818, II, da CLT), do qual não se desincumbiu a contento. Impõe-se, assim, o reconhecimento do vínculo de emprego existente entre as partes (doc. 6, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] da leitura do regramento legal, conclui-se que não há nos autos prova de que o reclamante cumpria os requisitos para se enquadrar como TAC, na medida em que não há comprovação de que esteja inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 



    O conjunto probatório também conduz a conclusão de que o reclamante não é proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome. Com efeito, é incontroverso nos autos que o veículo utilizado na prestação de serviços era locado pela própria reclamada, embora os custos da locação fossem custeados pelo reclamante, o que demonstra que o autor não tinha veículo automotor de carga registrado em seu nome. 



    Há de se considerar o disposto no art. 4º, §1º, da Lei sob análise, que define TAC-agregado como aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. 



    Não obstante, nos termos da lei acima transcrita, a atuação como TAC agregado, embora dispense a existência de veículo automotor de carga registrado em nome do prestador de serviços, não o exime da realização de inscrição prévia no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.



    [...] Como se vê, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade de Lei 11.442/2007, também possibilitou o reconhecimento do vínculo de emprego, quando não preenchidos os requisitos legais para a caracterização dos serviços de transporte autônomo de cargas, como ocorreu no caso sob análise, conforme acima analisado. 



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, os elementos fáticos e jurídicos necessários a amoldar o vínculo de emprego são o trabalho prestado por pessoa física, de natureza onerosa e não eventual, com pessoalidade e sob subordinação jurídica (art. 3º), a empregador, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços (art. 2º), sendo necessária a concomitância de todos eles.



    [...] No caso dos autos, é incontroverso que o veículo utilizado para a prestação de serviços era locado pela reclamada, em nome próprio, muito embora os custos com aluguel e combustível fossem suportados pelo reclamante. Assim, o reclamante só participava da relação havida entre as partes com sua força de trabalho, o que constitui indício de que havia vínculo trabalhista.



    [...] O trecho do depoimento acima transcrito demonstra a existência de pessoalidade e subordinação na relação de emprego, concluindo-se, portanto, que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de autonomia na prestação de serviços do autor. 



    Ademais, a emissão por terceiros das notas fiscais referentes aos serviços prestados pelo reclamante (ID 580d987 e seguintes) demonstra a intenção da reclamada de mascarar o vínculo empregatício e fraudar os direitos trabalhistas do reclamante. 



    Por todo o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes e, a fim de se evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem, para julgamento das matérias decorrentes, como se entender de direito (doc. 6, pp. 4-6).



    Consta dos autos que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de motorista, entretanto, há, na base empírica da decisão reclamada, informação sobre a inexistência de contrato escrito, inexistência de comprovação de que esteja inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e ausência de pagamento por meio de CNPJ. Pelo contrário, há recibos de pagamento a pessoa natural (doc. 4, pp. 94-99).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, no ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação. Assim, constata-se a ausência de contrato escrito para estabelecer o tipo de relação comercial existente entre as partes e a possibilidade de afastar a configuração de vínculo trabalhista.



    Portanto, não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Por fim, ressalto que a reclamante argumentou que no Tema 1.389 RG determinou-se a suspensão “dos processos que discutem pejotização como fraude ao reconhecimento do vínculo empregatício” (doc. 1, p. 9) e, apesar disso, não houve a suspensão do presente processo trabalhista.



     Contudo, não apresentou cópia da petição na qual solicitou a suspensão do processo ao juízo de origem nem a respectiva decisão que a indeferiu.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator